Tribunal: STF
Processo: ADI 1712
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-14
Data de publicação: 1998-05-14

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Resolução
Administrativa 089/97 do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Sergipe.
- A Resolução ora atacada não é ato normativo, porque
examinou e decidiu os requerimentos dos servidores do quadro da
Secretaria do Tribunal sem determinar sua extensão, em abstrato,
para todos os servidores dele, inclusive para os futuros, que é o
traço nitidamente caracterizador da normatividade do ato, máxime
quando este julga pleito proposto, como no caso, por todos os
servidores atuais do quadro de pessoal da Corte.
Ação direta não conhecida, ficando prejudicado, assim, o
pedido de concessão de liminar.